Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE DISCUSSÃO. EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais e ameaça, tendo em vista que descreve de maneira coerente o contexto fático da prática dos delitos, sendo certo que pequenos detalhes acrescentados nas declarações em juízo não caracterizam contradição e a sua supressão da narrativa apresentada em sede policial pode ser justificada pelo nervosismo e pela forte emoção em que se encontrava a vítima ao descrever os fatos tão logo eles aconteceram, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Mantém-se a condenação baseada na harmônica prova oral produzida, somada à verificação de que as declarações da vítima também estão perfeitamente condizentes com o laudo pericial juntado aos autos, que não deixa pairar dúvida sobre as lesões corporais produzidas.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo que a ausência de ânimo calmo e refletido do ofensor não obstam à configuração do delito de ameaça. 3.1. Diante disso, as circunstâncias fáticas vivenciadas pelos envolvidos não descaracterizam a ameaça proferida, ainda que desenroladas em um contexto de discussão, que não afasta a configuração do delito, nem exclui o dolo da conduta.
4. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
5. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.